Tribunal: STF
Processo: HC 52720
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-01
Data de publicação: 1974-10-01

Ementa:
- COMPETÊNCIA. CRIME CONTINUADO. CITAÇÃO - EDITAL. 
No crime continuado, praticado em território de duas ou mais jurisdições, firma-se a competência pela prevenção (C.P.P., art. 71). Inexistência de vício na citação feita por edital. Pedido de habeas corpus indeferido.